Tribunal: CARF
Processo: 10380.724781/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724781/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
GETULIO ALVES DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724781/2013-81
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724781/2013-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 15 a 21, relativamente ao ano-calendário de 2011, exercício 2012, na qual é cobrado
o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$ 5.217,49, acrescidos ainda de juros de mora (calculados até 30/04/2013), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 9.529,21.
1.2. O contribuinte apurou em sua DIRPF/2012 um saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 231,83.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 17
a 19, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 5.574,81, por falta
de comprovação;
2.2. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 14.240,90, por falta de
comprovação;

3. Devidamente cientificado da autuação em 03/05/2013, fl. 23, o contribuinte
apresentou em 22/05/2013 a impugnação de fl. 2 para alegar, em síntese, que:

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724781/2013-81

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Delimitação do Objeto da Lide
Da analise do Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que o contribuinte
questiona apenas a manutenção da glosa da contribuição ao plano da CAMED.
A DRJ, manteve a glosa da dedução de despesa médica do plano de saúde
CAMED, por considerar que não foi possível identificar os beneficiários, bem como valor por
beneficiário, com o comprovante apresentado, conforme abaixo:
Da dedução com despesas médicas
(...)
12. Com relação ao plano de saúde Camed, foi anexado à fl. 14 do processo, o
comprovante de rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Nordeste, comprovando o desconto em folha no ano de 2011 do valor de R$ 2.240,90.
12.1. Ocorre que não foi apresentado o documento comprobatório dos beneficiários
deste plano de saúde descontado em folha de pagamento.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724781/2013-81

12.2. No Demonstrativo Anual para Fins de Imposto de Renda, emitido pela Camed e
anexado às fls. 11 e 12 o processo de malha fiscal de no 10010.003971/0913-36 de
mesmo contribuinte, constam cinco beneficiários, entretanto não foi possível identificar
a coincidência de valores detalhados neste documento e no comprovante de
rendimentos.
12.3. Considerando que cabe ao contribuinte comprovar as informações constantes de
sua declaração e que não restou claro que o valor de R$ 2.240,90 refere-se ao plano de
saúde apenas do titular, entendo que deve ser mantida a glosa em questão.
(...)

Da dedução com plano de saúde CAMED
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
o plano de saúde CAMED, no valor de R$ 2.240,90 teve sua glosa mantida com base no
entendimento de que os documentos apresentados não identificavam valores por beneficiários da
prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação dos
beneficiários, nem o valor por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 2.240,90, a título de despesa com plano de saúde, deve
ser restaurada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724781/2013-81

Fl. 72
DF CARF MF
Original